Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718247-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DE AMORIM D E C I S Ã O Peticiona o agravado (ID 27152015) para noticiar que sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão objeto do inconformismo manifestado pelo recorrente (autos do cumprimento de sentença n. 0703786-17.2020.8.07.0009), o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Conquanto o recorrente tenha manifestado interesse no julgamento do presente recurso (ID 27576185), forçoso reconhecer o efeito substitutivo da r. sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, obstando o processamento do antecedente agravo de instrumento, diante da perda superveniente do objeto recursal. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento, bem como do agravo interno de ID 27008163. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador